Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707665-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO (ID 36008237), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no extremo corresponde ao Tema 592 da sistemática da repercussão geral (RE 841.526) (ID 40285607). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 1/8/2016). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 33378023): APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. I – É objetiva a responsabilidade do Estado pela morte de detento em estabelecimento prisional, ante o descumprimento dos deveres de guarda, segurança e manutenção da incolumidade física dos internos, art. 5o, inc. XLIX e 37, § 6o, ambos da CF, a qual pode ser excluída, por rompimento do nexo de causalidade. II – O laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) apontou como causa da morte asfixia decorrente de eletroplessão – choque elétrico, o qual foi causado por “gambiarra” feita pelo próprio apenado, e as provas constantes dos autos demonstram que os agentes públicos prestaram o pronto atendimento, o que evidencia a culpa exclusiva da vítima, exclui a alegação de omissão estatal, rompe o nexo de causalidade com o evento morte e enseja a improcedência da pretensão indenizatória. III – Apelação e remessa necessária providas. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031